Tribunal: STF
Processo: HC 56502
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MENORIDADE DO RÉU SOMENTE DEMONSTRADA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MATÉRIA QUE DEVERA
SER EXAMINADA PELA VIA REVISIONAL, JA QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE
DA DECISÃO, POR DESCONHECIMENTO, A ÉPOCA DO JULGAMENTO, DO FATO
ALEGADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.